Tribunal: TJDFT
Processo: 0706321-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706321-18.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO APELO. NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE. ESTUDO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. ITEM 15.08 DA LISTA ANEXA À LC 116/2003. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. CABIMENTO. MULTA PUNITIVA CORRESPONDENTE AO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial. 2. O pedido de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser analisado, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDF T. Recurso parcialmente conhecido. 3. A sentença apresenta fundamentação suficiente sobre a matéria discutida nos autos, analisando o objeto da demanda e enfrentando os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, com observância ao art. 93, IX, da CF e aos arts. 371 e 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar de nulidade por fundamentação deficiente rejeitada. 4. De acordo com as teses fixadas nos julgamentos do Tema de Repercussão Geral 296/STF e do Tema Repetitivo 132/STJ, a lista de serviços sujeitos ao ISS (art. 156, III, da CF) é taxativa, admitindo-se a incidência do tributo sobre os serviços congêneres, por meio de interpretação extensiva. Especificamente sobre as operações dos bancos, o enunciado da súmula n. 424 do STJ permite a aplicação do ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL 406/1968 e à LC 56/1987 (posteriormente revogada pela LC 116/2003). 5. Com base no art. 1o, caput, da LC 116/2003 e no art. 1o do Decreto Distrital 25.508/2005, a prestação do serviço de verificação da viabilidade do crédito emergencial atinente ao adiantamento a depositante é fato gerador do ISS, por se tratar de serviço bancário relativo a estudo, análise e avaliação de operações de crédito (item 15.08 da lista anexa à LC 116/2003), ainda que não seja atividade preponderante do prestador. 6. Incabível dizer que as atividades da instituição bancária teriam sido decompostas apenas para fins tributários ou que o estudo, a análise e/ou a avaliação da operação se caracterizariam como simples procedimento interno. A solicitação do adiantamento a depositante pelo cliente gera a contratação do serviço de análise de crédito emergencial, o qual está incluído na tabela de tarifas do banco, com preço próprio pré-fixado e rubrica específica de receitas de prestação de serviços. 7. Constata-se que a multa punitiva está de acordo com a redação do art. 144, VI, do Decreto 25.508/2005 vigente à época dos fatos e corresponde ao valor da obrigação principal, motivo pelo qual não se reveste de natureza confiscatória, tampouco viola o princípio da proporcionalidade. 8. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 473, inciso II, e § 2o, 479, 489, § 1o, incisos IV e VI, 927 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão e deficiência na fundamentação do acórdão; b) artigos 1o da Lei Complementar 116/2003, 4o e 110, ambos do Código Tributário Nacional, defendendo a ausência de fato gerador capaz de permitir a incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre a atividade bancária em questão. Aduz que referido imposto não incide sobre a rubrica denominada “adiantamento a depositantes”, por se tratar de atividade-meio para a operação de crédito emergencial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 11, 489, § 1o, incisos IV e VI, 927 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque “não há nulidade por omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional no acórdão que decide, de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta. O mero inconformismo com o julgamento contrário à pretensão da parte não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.040.198/TO, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à aventada transgressão aos artigos 473, inciso II, e § 2o, 479, ambos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à mencionada ofensa aos artigos 1o da Lei Complementar 116/2003, 4o e 110, ambos do Código Tributário Nacional, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.009.649/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025